Tribunal: TJBA
Processo: 0502615-26.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502615-26.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIENE SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. LIDE DE NATUREZA EMINENTEMENTE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO (TUST/TUSD) E ALÍQUOTA (FCP) DO ICMS. CONCESSIONÁRIA COMO MERA ARRECADADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. MÉRITO. TUST/TUSD. LEGALIDADE DA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. ALÍQUOTA DE 27%. ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1035 DO STF (RE 592152). AUTONOMIA DO FCP (ART. 82 ADCT) FRENTE À DISCUSSÃO DA SELETIVIDADE (TEMA 745 STF). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO INICIAL LIMITADO A 25%. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ULTRA PETITA (TESE DE 18%). DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO (CDC). INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INAPLICABILIDADE DO CDC À LIDE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (SÚMULA 490 STJ). SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO A RESTITUIR EVENTUAL INDÉBITO COBRADO ACIMA DO TETO LEGAL (27%). CAPÍTULO MANTIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUTORA QUE DECAIU DA INTEGRALIDADE DAS TESES DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ENTE PÚBLICO (ART. 86, P. ÚNICO, CPC). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA AUTORA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA COELBA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas e Reexame Necessário em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a Autora (Consumidora) visa: (i) a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS; (ii) a limitação da alíquota do ICMS em 25%, declarando ilegal o adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); (iii) a repetição em dobro de parcelas tarifárias ("Transmissão" e "Perdas"); e (iv) indenização por danos morais. A sentença integrada julgou improcedentes os pedidos principais (TUST/TUSD, FCP, Danos Morais), mas condenou o Estado a restituir eventual cobrança acima do teto legal (27%), fixando sucumbência recíproca. A Autora apelou das improcedências; a Concessionária (COELBA) apelou arguindo sua ilegitimidade passiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA) em lide que discute ICMS, mas acumula pedidos acessórios de natureza consumerista; (ii) a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS (Tema 986 STJ); (iii) a constitucionalidade do adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) sobre energia elétrica (Tema 1035 STF) e a limitação do julgamento ao pedido inicial de 25% (Princípio da Congruência); (iv) o cabimento de danos morais e repetição em dobro (CDC); e (v) a correta distribuição dos ônus de sucumbência, analisada em Reexame Necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessionária de energia elétrica (COELBA) é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem a legalidade da relação jurídico-tributária (ICMS), por atuar como mera arrecadadora. A jurisprudência pacífica do STJ (ex: AgInt no AREsp 1.867.599/SP) reconhece que a lide é eminentemente tributária. Os pedidos acessórios com nomenclatura consumerista (danos morais, repetição em dobro) são juridicamente incabíveis na espécie e não têm o condão de descaracterizar a natureza da ação ou atrair a legitimidade da concessionária. Apelo da Coelba provido para extinguir o feito em relação a ela (Art. 485, VI, CPC). 2. A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS é legal, conforme tese firmada pelo STJ em rito repetitivo (Tema 986 - REsp 1.699.851/TO). 3. O pedido da Autora limitou-se expressamente à alíquota de 25%. A cobrança efetiva de 27% é composta pela alíquota principal (25%) mais o adicional constitucional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). O STF, no Tema 1035 (RE 592152), validou o FCP (Art. 82 ADCT c/c EC 42/2003), cuja análise é autônoma da discussão sobre a seletividade (Tema 745 STF). Sendo o pedido limitado a 25% e a cobrança de 27% legal, o pleito da Autora é improcedente. 4. Tendo sido reconhecida a legalidade das cobranças (Temas 986 e 1035) e a inaplicabilidade do CDC à lide tributária, inexiste ato ilícito ou fundamento para os pedidos de danos morais e repetição em dobro. 5. Em Reexame Necessário, confirma-se a sentença no capítulo que condenou o Estado a restituir eventual indébito (cobrança acima dos 27%), pois configura sucumbência mínima do Ente Público (Art. 86, p. único, CPC). Contudo, reforma-se a sentença no capítulo da sucumbência, para condenar a Autora integralmente ao pagamento dos ônus, em favor do Estado e da Coelba. IV. DISPOSITIVO Apelação Cível da Autora (ELIENE SILVA DE JESUS) conhecida e não provida. Apelação Cível da Ré (COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA) conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima passiva em ações que discutem a legalidade da alíquota e base de cálculo do ICMS (TUST/TUSD e FCP), por ser mera arrecadadora, ainda que a petição inicial acumule pedidos acessórios de natureza consumerista (danos morais/repetição em dobro), pois a lide é eminentemente tributária. 2. É legal a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ. 3. É constitucional o adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente sobre energia elétrica (Tema 1035 STF), sendo sua análise autônoma da discussão sobre a seletividade do ICMS (Tema 745 STF). 4. O pedido inicial expresso (Princípio da Congruência) limita a análise judicial, não podendo o julgador conceder provimento ultra petita com base em tese não arguida (redução à alíquota geral). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Arts. 85, 86, 141, 485, VI, 492, 496, I); ADCT (Art. 82, §1º); Emenda Constitucional nº 42/2003; Súmula 490 (STJ); Súmula 423 (STF). Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 986 (REsp 1.699.851/TO); STF - Tema 1035 (RE 592152); STJ (AgInt no AREsp 1.867.599/SP); TJ-BA (Ap. 0500692-28.2019.8.05.0141; Ap. 8000449-05.2019.8.05.0141). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502615-26.2018.8.05.0141, em que figuram como apelantes simultâneos ELIENE SILVA DE JESUS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e, como apelados os mesmos e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ELIENE SILVA DE JESUS e DAR PROVIMENTO ao recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA (para extinguir o feito em relação a ela); e, em REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR a sentença no capítulo da condenação do Estado e REFORMÁ-LA quanto aos ônus de sucumbência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA